Tribunal: STF
Processo: RE 443646
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. PROGRESSIVIDADE ANTERIOR À EMENDA 29/2000. INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. COBRANÇA COM BASE NA ALÍQUOTA MÍNIMA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    I - Verifica-se, no caso, que o presente feito versa sobre matéria - cobrança do IPTU pela alíquota mínima nos casos de declaração da inconstitucionalidade da sua progressividade - cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 602.347-RG/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    II - Embargos de declaração providos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, afastar o sobrestamento do feito, cassar o acórdão que julgou os embargos de declaração, bem como o que julgou o agravo regimental, mantendo-se a decisão monocrática (fls. 368) que deu provimento ao recurso extraordinário, e, assim, determinar, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC quanto à definição da alíquota do IPTU a ser aplicada no caso.